Tribunal: TJES
Processo: 5019500-56.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019500-56.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATUAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA e outros
RECORRIDO: CLAUDETE RANGEL
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE EVIDENCIADA. CONTRATAÇÃO INTERMEDIADA POR TERCEIRO QUE SE PASSOU POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO. VALOR CREDITADO TRANSFERIDO PARA CONTA DE TERCEIRO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 4.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5019500-56.2024.8.08.0024

Recorrente: BANCO C6 CONSIGNADO S/A (nome retificado)

Recorrido: CLAUDETE RANGEL

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que o contrato de empréstimo consignado de nº 010114968438 foi celebrado em nome da autora mediante fraude
,
reconhecendo a responsabilidade solidária dos requeridos, razão pela qual julgou procedente o pleito autoral, declarando a nulidade do contrato e condenando os requeridos à restituição em dobro dos valores/parcelas descontadas do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00).

Irresignado, o requerido
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
regularidade da contratação eletrônica do empréstimo, mediante fornecimento de
selfie,
documentos pessoais e geolocalização;
b)
que a recorrida não esclareceu qual o meio de comunicação utilizado para tratativa com o banco;
c)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (transferência do valor creditado para conta de terceiro) e de terceiro;
d)
inexistência de restituição em dobro dos valores descontados por ausência de má-fé;
e)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização;
f)

compensação dos valores creditados na conta da recorrida sobre o montante condenatório.

Quanto ao mérito, tenho que a pretensão da parte recorrente não merece acolhimento, pois restou satisfatoriamente comprovada a sua responsabilidade objetiva na situação em apreço, decorrente da falha na prestação de serviço na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da parte recorrida (art. 14, § 1º, II, do CDC).

Com efeito, pela narrativa constante dos autos, em especial do boletim de ocorrência (id. 11380043) e termo do PROCON municipal (id. 11380047), percebe-se que o banco recorrente não logrou êxito na comprovação de ausência de falha de seu sistema de segurança, pois
(i)
a fraude vivenciada pela recorrida foi perpetrada por um terceiro, que se passou por correspondente bancário do banco recorrente;
(ii)
houve o acesso a informações sigilosas da recorrida, por intermédio da ação de fraudadores;
(iii)
toda a contratação questionada foi realizada de forma eletrônica, razão pela qual deveriam ter sido disponibilizados mecanismos especiais de segurança a fim de assegurar que a autora não fosse vítima de contratação fraudulenta realizada por terceiro.

Ora, a transação financeira foi realizada por fraudador que se passou por preposto/representando do banco recorrente para obtenção de dados do correntista, razão pela qual caberia à instituição financeira o ônus de comprovar a idoneidade de seu sistema de segurança e, no caso concreto, referido sistema se mostrou falho, pois os criminosos tiveram acesso aos dados cadastrais e sigilosos da autora.

Assim, restou evidenciada a culpa do banco recorrente, na modalidade negligência (art.
186
do
Código Civil
), ressaltando-se que a participação da autora/recorrida na fraude suportada (foi induzida a erro por pessoas que detinham informações de seus dados pessoais e bancários sigilosos
) não afasta a responsabilidade da instituição financeira, à luz do disposto no artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMOS. PORTABILIDADE. FRAUDE. BANCO. CONTRATOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO. I -
A contratação de empréstimo consignado, mediante intermediação fraudulenta de correspondente bancário, induziu a autora-consumidora em erro, visto que ela acreditava estar realizando a portabilidade de empréstimo bancário. O vício de consentimento gera a nulidade do negócio jurídico.
II -
A fraude bancária, realizada mediante acesso aos dados pessoais da autora-consumidora e uso da plataforma e da assinatura digitais. caracteriza fortuito interno, com responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos gerados (Súmula 479 do STJ).
III - A declaração de inexistência e inexigibilidade do contrato de mútuo implica devolução à parte dos valores descontados em seu contracheque, sob pena de enriquecimento sem causa. IV - O novo empréstimo, com descontos no contracheque da apelada-autora, em razão de falha na segurança e prestação dos serviços, quando ela acreditava estar realizando a portabilidade, gera legítima sensação de impotência no consumidor, além de angústia e sofrimento, ensejando ofensa ao direito de personalidade e o dano moral. V - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença. VI - Apelação do réu desprovida e apelação da autora parcialmente provida.
(TJ-DF 07195612820228070001 1697218, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/05/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/05/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL e MORAL. Autor que não reconhece contratação de empréstimo em sua conta corrente, realizado pelo aplicativo do banco. Sentença de primeiro grau parcialmente procedente. Recurso do banco. Preliminares afastadas. Cerceamento de defesa. Inexistência. A prova presente nos autos foi suficiente ao julgamento do feito, inexistindo justificativa para maior dilação probatória. Artigo 355, inciso I, do NCPC. Desnecessidade de perícia técnica, competência fixada no Juizado Especial Cível. Verossimilhança dos fatos alegados pelo autor.
Falha na prestação do serviço. Relação de consumo. Réu não comprovou a regularidade da contratação. Transações bancárias que demonstram movimentação suspeita na conta, já que no mesmo dia em que foram creditados os valores dos empréstimos, eles foram transferidos a terceira pessoa desconhecida, em movimentação atípica no que concerne ao perfil do autor, de forma que o banco tinha o dever de zelar pela segurança das operações realizadas, restando configurada a falha na prestação do serviço.
Declaração de inexistência do débito, de rigor. Danos morais devidos. Valor da indenização fixado em R$ 5.000,00, moderado para os fins de prevenção e reprovação da conduta. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-SP - RI: 10000127920228260372 Monte Mor, Relator: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira, Data de Julgamento: 02/06/2023, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 02/06/2023)

Por tais motivos, a instituição financeira recorrente, bem como a beneficiária do crédito obtido por contratação fraudulenta, devem responder, solidariamente, pelos prejuízos ocasionados à recorrida/autora, agindo com acerto o juízo de origem ao declarar a nulidade do contrato de empréstimo, não se falando em compensação/restituição do valor creditado em favor da recorrida, pois houve a sua transferência para a conta bancária da requerida ATUAL INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA
, empresa que acreditada a consumidora ser correspondente bancária do banco recorrente.

Em relação aos danos materiais, diante da declaração de nulidade da contratação, a restituição em dobro dos valores/parcelas descontados dos proventos da recorrida constitui medida que se impõe.

R
egistre-se que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor), não se aplicando a modulação dos efeitos dessa decisão (a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021), já que o indigitado contrato está datado de 17/05/2022 (id. 11380071).

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo

fato da autora/recorrida ter sido vinculado indevidamente a contrato de empréstimo consignado.

Cuida-se de dano moral passível de ser indenizado. Aliás, os Tribunais vêm entendendo que se trata de dano moral
in re ipsa
. Vejamos:

APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável – RMC e Reserva Cartão Consignado - RCC. Autor nega ter aderido aos serviços. Efetiva contratação não comprovada. Contratos declarados inexistentes, com afastamento dos pleitos indenizatórios, ao fundamento de que não houve descontos, mas mera reserva de margem. Análise conjunta da documentação apresentada que aponta o contrário. Valores indevidamente descontados que devem ser devolvidos. Supostos contratos firmados em 2018 e 2022. Valores indevidamente descontados que devem ser restituídos, observados os critérios previstos no Recurso Repetitivo a respeito – EAREsp 676.608 (paradigma), com restituição, de forma dobrada, apenas dos valores descontados após 30/03/2021. Danos morais. Realização de descontos, no benefício previdenciário do autor, de valores relativos ao contrato. Medida que importou na redução de verba de natureza alimentar. Danos morais caracterizados. Dever de indenizar. Dano moral in re ipsa. Precedentes. Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão. Sucumbência recíproca afastada. Verba honorária fixada em 10% do valor atualizado da condenação. Honorários recursais. Art. 85, § 11, CPC inaplicável no caso concreto. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10089974920228260077 Birigüi, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 17/04/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO PRESUMIDO. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MODIFICADA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO (R$8.000,00) QUE ATENDE À TRÍPLICE FUNÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 3. READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0009755-61.2021.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS SERGIO SWIECH - J. 11.03.2023)
(TJ-PR - APL: 00097556120218160173 Umuarama 0009755-61.2021.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Luis Sergio Swiech, Data de Julgamento: 11/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano extrapatrimonial é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação, que deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)